Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS. CAUÇÃO CONTRATUAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de despejo liminar em ação de despejo por falta de pagamento, em razão da existência parcial de caução no contrato de locação e da controvérsia sobre sua integralidade.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a caução parcial do contrato de locação impede o deferimento da liminar de despejo por inadimplência, considerando os requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).
3. A Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 59, §1o, IX) exige, para o deferimento da liminar de despejo por falta de pagamento, que o contrato de locação esteja desprovido de garantias previstas no art. 37 da mesma lei. No caso, o contrato apresenta caução parcial, mas há controvérsia quanto à integralidade dessa garantia, motivo pelo qual não se preenche o requisito legal.
4. A jurisprudência majoritária deste Tribunal entende que a presença de qualquer forma de garantia locatícia, ainda que parcial, justifica o indeferimento da liminar de despejo, dado que a controvérsia sobre a caução demanda regular dilação probatória. Assim, a probabilidade do direito não se encontra presente, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido liminar.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.